Tribunal: CARF
Processo: 37324.009655/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/10/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
LIMITE MENSAL. CÁLCULO DA MULTA. ART. 284, II DO RPS. TOTALIDADE DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA.
O limite mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da totalidade dos segurados a serviço da empresa, e não apenas em razão daqueles cuja remuneração não foi integralmente declarada na GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. CFL 68. MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em função do descumprimento de obrigação principal.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.009655/2006-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.629 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
NOVA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/10/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.009655/2006-02
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
LIMITE MENSAL. CÁLCULO DA MULTA. ART. 284, II DO RPS.
TOTALIDADE DOS SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA.
O limite mensal para o cálculo da multa deve ser apurado em função da
totalidade dos segurados a serviço da empresa, e não apenas em razão daqueles
cuja remuneração não foi integralmente declarada na GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 68. MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de
multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de
uma obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a
multa de ofício em função do descumprimento de obrigação principal.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por
descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação
fiscal
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a
competência 11/2000; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 819 e ss).
Pois bem. Trata-se de recurso voluntário, interposto pela empresa NOVA
TELECOMUNICACÕES E ELETRICIDADE LTDA, contra decisão exarada pela extinta
Secretaria da Receita Previdenciária-SRP, a qual julgou procedente o presente Auto de Infração,
lavrado em razão da empresa ter deixado de informar em suas GFIPs fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Transcrevo a ementa da Decisão-Notificação (e-fls. 776 e ss):
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP INCORRETA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

A informação incompleta ou omissa, através da GFIP/GRFP, em face de dados
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, constitui infração á
legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 06, o contribuinte teria deixado de incluir em
suas GFIPS do período de 02/00 a 10/05, os valores constantes dos anexos que compõe a
autuação, entre eles remuneração a autônomos, salários de empregados e remuneração
denominada de produtividade.
Em seu recurso, o sujeito passivo apresenta as seguintes alegações:
1. Diz que se discute nos presentes autos infrações que ainda não foram
comprovadas, e que dependeriam da avaliação da NFLD de que é correlata para
ser consideradas como verdade de fato, afirmando ainda que se a exigência
contida naquela NFLD for "desconsiderada", não haveria como prevalecer este
auto de infração.
2. Sustenta que segundo se discute naquele processo, a auditoria fiscal fez incidir
contribuições sobre valores apurados que sequer seriam habituais, e ainda
envolveriam verbas pagas a título de vale alimentação e de natureza
indenizatória, os quais não poderiam ter natureza remuneratória.
3. Questiona a tributação de tais parcelas, e informa que o ônus de enquadrar os
valores como passíveis de tributação deveria ser da fiscalização, não lhe cabendo
fazer prova negativa, sendo que a autuação teria sido lavrada sem a devida
discriminação dos fatos que a justificariam, o que feriria, inclusive, o princípio da
moralidade administrativa.
4. Alega que a multa imposta no presente AI teria a mesma natureza daquela
constante da NFLD, o que estaria levando a uma dupla penalização em
decorrência do mesmo fato e que ainda que assim não o fosse, a presente
penalidade estaria acima dos valores que seriam corretos, para na sequência
encerrar requerendo o provimento do seu recurso.
Em seguida, a própria SRP apresentou contrarrazões, na qual reitera o
posicionamento externado na decisão recorrida.
Em petição de e-fl. 815, o contribuinte, com fundamento no art. 32-A, da Lei n°
8.212/91 (com redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008), requer aditamento dos
fundamentos de recurso, a fim de que seja determinada a imediata redução da penalidade
cominada, considerando o disposto na alínea “c”, do inciso II, do art. 106, do CTN.
Posteriormente, houve a conversão do julgamento em diligência, em duas
oportunidades, determinando o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final do
Processo n° 10830.003910/2007-18 e que diz respeito à correlata obrigação principal.
Tendo sido instruído o presente processo em face da Resolução 2401-000.583
com juntada das decisões definitivas do Processo no 10830.003910/2007-18 (e-fls. 832/873), e
considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram
encaminhados à 1aTO/4aCâmara/2aSeção, para inclusão em lote de sorteio, tendo sido
distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, por ausência de
motivação, sem a qual entende que não poderia subsistir a autuação.
Pois bem. A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Conforme consta no Relatório Fiscal, o presente Auto de Infração foi lavrado
contra a pessoa jurídica acima identificada, por ter deixado de informar corretamente a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, eis que a referida guia foi apresentada com informações incompletas ou omissas, em face
à totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, referentemente às
competências de 02/2000 a 10/2005.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Portanto, não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida
descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não
se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
A propósito, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ademais, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

ao recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo
legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Prejudicial de Mérito – Decadência/Prescrição.
Conforme narrado, o presente Auto de Infração foi lavrado contra a pessoa
jurídica acima identificada, por ter deixado de informar corretamente a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, eis que a
referida guia foi apresentada com informações incompletas ou omissas, em face à totalidade dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, referentemente às competências de 02/2000 a
10/2005.
Em seu recurso, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da decadência e
“prescrição” do crédito tributário.
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar em prescrição,
eis que somente terá início após a constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre
quando o crédito tributário está sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras,
o direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso
Também não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em seguida, oportuno esclarecer que em decorrência do julgamento dos Recursos
Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no inciso IV, § 5 ° do art. 32 da Lei n° 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei n ° 9.528 de 1997, c/c o art. 225, IV e § 4 ° do RPS, relativa ao período de
apuração 01/02/2000 a 30/10/2005, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no
dia 09/02/2006 (e-fls. 735/736).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Em outras palavras, em se tratando de multa por descumprimento de obrigação
acessória, exigível mediante lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em
que o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, assim, como regra geral, para os fatos geradores
ocorridos em 1999, o marco inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do ano 2000,
encerrando-se em 31/12/2004. Por seu turno, o prazo para constituição dos créditos decorrentes
de fatos geradores ocorridos em 2000 vai de 01/01/2001 até 31/12/2005 e assim sucessivamente.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 09/02/2006
(e-fls. 735/736), e o trabalho fiscal se reporta à multa por descumprimento de obrigação
acessória relativa ao período de apuração 01/02/2000 a 30/10/2005, restam decaídas as
competências lançadas até 11/2000, uma vez que, pela aplicação da regra do art. 173, I do CTN,
esta última competência (11/2000) poderia ser objeto de constituição de crédito até a data limite
de 31/12/2005.
Dessa forma, encontram-se decaídas as competências lançadas até 11/2000,
restando como não decaídas, neste lançamento, quaisquer outras posteriores a essa data.
E, ainda, não há que se falar na decadência da competência de dezembro/2000, eis
que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, deve ser
reconhecida a decadência do crédito tributário levando em consideração o art. 173, I, do CTN, e
não o art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

A propósito, quanto à competência 12/2000, o fato gerador da contribuição
previdenciária exigida é mensal, perfazendo-se no último dia de cada mês. Nessa hipótese, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado
corresponde a 01/01/2001.
Em outras palavras, a data limite para a entrega de GFIP da competência 12/2000
ocorreu em 01/2001, de modo que o início da contagem do prazo de cinco anos ocorreu em
01/01/2002 e data limite para o lançamento, por sua vez, em 31/12/2006. Portanto, quando da
ciência do lançamento, esta competência era plenamente exigível.
Dessa forma, tendo o sujeito passivo tomado ciência do Auto de Infração em
09/02/2006 (e-fls. 735/736), faz-se necessário reconhecer a decadência do crédito lançado até a
competência 11/2000.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
68, lavrado em razão da Autuada ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias, incorrendo
na infração prevista no artigo 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido no processo que
diz respeito à correlata obrigação principal.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
A esse respeito, cabe destacar que o processo em apreço é vinculado, eis que
reflexo, ao Processo no 10830.003910/2007-18, que diz respeito ao lançamento tributário das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, parte dos segurados, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos terceiros.
Dessa forma, considerando a informação de que na ação fiscal que deu ensejo ao
AI sob apreciação foi lançado outro DEBCAD, o julgamento da presente lavratura deve ocorrer
analisando os reflexos do processo relativo à exigência da correlata obrigação principal.
Nesse sentido, o DEBCAD que deu origem à presente acusação fiscal, foi julgado
no âmbito deste Conselho, tendo sido decidido o que segue:
DEBCAD
PROCESSO
SITUAÇÃO
NFLD n° 35.775.299-6
Contribuições parte da empresa, parte
dos segurados, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, e as destinadas
aos terceiros.
10830.003910/2007-18
Acordam os membros do colegiado, por voto
de qualidade, dar provimento parcial para
reconhecer a decadência de parte do período
lançado pela regra do artigo 173, I do CTN
para o levantamento PRO e pela regra do 150,
§4° do CTN para os demais levantamentos.
Conforme se verifica naqueles autos, o acórdão recorrido negou provimento ao
recurso voluntário quanto ao mérito do lançamento que se refere às contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos aos segurados empregados sob a rubrica produtividade.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Dessa forma, no processo relativo à obrigação principal, o Colegiado a quo se
manifestou no sentido de que tais verbas foram lançadas em decorrência da apresentação pela
própria recorrente de uma lista de pagamentos efetuados a segurados empregados, mediante
depósitos bancários. E que embora a recorrente tenha alegado que tais pagamentos se referiam a
verbas indenizatórias, não fez, nem trouxe qualquer prova de suas alegações, além do que não
registrou contabilmente a referida verba.
A decisão é definitiva, tendo operado o trânsito em julgado de forma
parcialmente desfavorável ao sujeito passivo, com a confirmação da respectiva incidência
tributária, tendo sido assentado, tão somente, a exclusão parcial do crédito tributário em
razão da decadência.
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual foi
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado
do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da
autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais para o caso dos autos, entendo que se deve apenas determinar,
por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa, mediante
comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. 32-A da mesma
Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação
dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa
matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência
com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...] Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender
o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Para além do exposto, esclarecido o ponto acima, não merece prosperar a alegação
do recorrente, no sentido de que o limite mensal da multa aplicada deveria tomar por base o
número de segurados relacionados com as informações omitidas na GFIP e não o número total
de segurados a serviço da empresa.
Isso porque, quanto ao limite mensal para o valor da multa, previsto no art. 284,
II, do Regulamento da Previdência Social, o § 2° do art. 649 da Instrução Normativa SRP n°
03/2005 (atualmente previsto no § 2o do art. 476 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009),
determina que o cálculo tome por base o número total de segurados a serviço da empresa, e não
apenas aqueles cuja remuneração não tenha sido declarada em GFIP.
Ademais, cabe destacar que a multa lançada neste Auto de Infração é de 100% da
contribuição não declarada, observado o limite mensal máximo previsto no inciso II, do art. 284,
do RGPS, o que foi corretamente observado pela auditoria fiscal, não tendo o sujeito passivo
desincumbido do ônus de demonstrar qualquer erro de cálculo, eis que não apresentou qualquer
valor e/ou prova neste sentido.
Por fim, descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade
de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma obrigação
acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em função do
descumprimento de obrigação principal.
A propósito, o recorrente confunde as obrigações acessórias com as obrigações
principais. Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no
§5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda,
tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Nesse contexto, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal,
ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da
penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé
ou de alegada adequação à sua imposição.
Dessa forma, consolidando o raciocínio esposado, entendo que, no presente caso,
em relação ao mérito, faz-se necessário apenas determinar o recálculo da multa, mediante
comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da
mesma Lei 8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a decadência do
crédito lançado até a competência 11/2000; (ii) determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa, mediante comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.009655/2006-02

Fl. 891
DF CARF MF
Original